Tribunal: TJMT
Processo: 1008083-62.2020.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
TURMA RECURSAL ÚNICA
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator
EMENTA:
RECURSO CÍVEL INOMINADO – APLICAÇÃO DA “a”, IV DO ART. 932 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FILA DE BANCO – DEMORA NO ATENDIMENTO BANCÁRIO – FALTA DE PROVA EFETIVA DA ALEGAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL – MERO ABORRECIMENTO –PEDIDO INDENIZATÓRIO REJEITADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6o, inc. VIII, da Lei no 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.
A permanência do usuário na fila do atendimento bancário além do prazo fixado em lei, não gera, por si, o dano moral. É certo que esse fato desagradável, causa irritação, desconforto, cansaço, dissabores, entretanto, não caracteriza abalo emocional que justifique tratamento restaurador indenizável, por se tratar, no caso, de mero aborrecimento normal da vida cotidiana.
Em caso de interposição de agravo interno infundado, será aplicada a multa do artigo 1.021, §4° do NCPC.
Tratando-se de recurso em confronto com a jurisprudência do Colegiado Recursal, aplica-se a “a”, IV, art. 932 do Código de Processo Civil, Enunciado 102 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que Julgou Improcedente o pedido inicial encartado na ação indenizatória promovida pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação da instituição bancária ao pagamento de danos morais, em razão do tempo de espera na fila além do permitido em lei.
Em suas razões recursais, a parte recorrente aduz que a parte recorrida até a presente data não tomou nenhuma providência para adequar o seu atendimento de acordo com lei, e que a demora no atendimento causou-lhe stress, constrangimento, humilhação e, portanto, forte abalo moral.
Conclui, postulando a reforma do “decisum” fustigado, com a condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos, no valor máximo permitido nos Juizados Especiais.
Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.
A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo às alegações da parte recorrente e, pugnando pela manutenção da R. sentença recorrida.
DECIDO
Com lastro no que dispõe a alínea “a”, inciso IV do artigo 932 do Código de Processo Civil, com Enunciado 102 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais, e, considerando que o tema fático-jurídico abordado no presente recurso se encontra em confronto com o atual entendimento uníssono deste Colegiado Recursal, passo ao julgamento monocrático do mesmo.
As articulações fático-jurídicas invocadas pelos litigantes, bem como, os documentos por eles juntados, indicam que a parte recorrida se fez presente em uma das agências pertencentes à parte recorrida, retirando o documento eletrônico de atendimento que, por sua vez, apontou uma excessiva demora em receber o serviço bancário.
É que, no caso vertente, não há provas suficientes que comprovam as articulações fático-jurídicas invocadas pela parte recorrente, isto porque, a mesma apresentou, unicamente, o extrato eletrônico contendo o registro do tempo de atendimento, prova processual que, a meu sentir, é insuficiente para sustentar a responsabilização civil da instituição bancária recorrida.
O deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pelo reconhecimento das hipóteses de hipossuficiência jurídica que a Lei n.o 8.068/90 externa em relação ao consumidor, conforme estabelece o inc. VIII, do seu art. 6.o, assim escrito:
Art. 6o. São direitos básicos do consumidor:
I – (...);
VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;
Entretanto, é de se ver que a própria Norma de proteção ao consumidor obtempera o encargo processual referente à distribuição do ônus da prova, ao ressalvar que somente deve ser onerado o fabricante/comerciante/fornecedor de serviços, quanto à produção de provas, na hipótese de verossimilhança do direito alegado pelo consumidor, ou de dificuldade deste fazer tal produção probatória, situações que entendo não ocorrentes nos autos.
Com efeito, entendo que o simples extrato eletrônico de atendimento bancário, por si só, não tem o condão de demonstrar que, de fato, ocorreu a demora na prestação do serviço bancário perseguido, pois, a meu ver, cabe à parte reclamante do serviço defeituoso fazer a prova de sua isenção quanto ao acontecimento gerador do alegado prejuízo moral.
Por isso, entendo que, a sentença fustigada não merece reforma, pois, a permanência da parte recorrente na fila do atendimento bancário além do prazo fixado em lei não gera, por si, o dano moral. É certo que esse fato desagradável, causa irritação, desconforto, cansaço, dissabores, entretanto, não caracteriza abalo emocional que justifique tratamento restaurador indenizável, por se tratar, no caso, de mero aborrecimento normal da vida cotidiana.
Ante o exposto, conheço do recurso, e como a pretensão da Recorrente confronta com a jurisprudência desta Turma Recursal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em face ao disposto alínea “a”, inciso IV do artigo 932 do Código de Processo Civil, e na Súmula no 01 desta Turma Recursal, monocraticamente, NEGO-LHE PROVIMENTO. Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.
Eventual aviamento de Agravo Interno meramente protelatório, será aplicada a multa do artigo 1.021, § 4o do NCPC.
Intimem-se.
Cumpra-se
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator